Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-90.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 129, §4o, DO CP. INVIABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9o, CP) e ameaça (art. 147, CP), ambos no contexto da Lei no 11.340/2006, fixando-lhe a pena total de 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e lesão corporal; (ii) avaliar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 129, §4o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de ameaça e lesão corporal protegem bens jurídicos diversos e são cometidos com desígnios autônomos, ainda que no mesmo contexto fático.
4. A causa de diminuição de pena do art. 129, §4o, do Código Penal é afastada quando a prova demonstra que o réu deu início à discussão e às agressões, inexistindo injusta provocação da vítima.
5. A dosimetria da pena observou os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fixação no mínimo legal, sendo correta a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.